Tribunal: STF
Processo: Rcl 89602
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo Ag-AIRR - 20496-66.2018.5.04.0104, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.

Afirma que o Tribunal reclamado:

[...] deixou de observar o  entendimento firmado por esse Supremo Tribunal Federal  em sede de repercussão geral, no  sentido de que “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado  não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu  pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº  8.666/93” [...] (doc. 1, p. 2). 

Argumenta, ainda, que:

[...] o acórdão reclamado concluiu pela responsabilidade subsidiária do  Reclamante por força de mera presunção de culpa, em razão da inversão do ônus da prova,  bem como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para  a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir  que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da  primeira reclamada.
[...] no acórdão regional, mantido pela C. Turma do TST, embora haja  referência à culpa comprovada, observa-se que restou consignado a existência de fiscalização, sendo sua "ineficiência" meramente presumida em razão da existência de verbas trabalhistas não adimplidas [...] (doc. 1, p. 3). 

Segundo sustenta:

[...] Conforme se depreende do acórdão acima transcrito, com remissão ao texto  do acórdão regional, verifica-se que o órgão julgador declarou a responsabilidade subsidiária  do Estado tomando por base elementos indicativos, pelo mero inadimplemento, sem  demonstrar de que forma teria havido a ausência de fiscalização, o que não é suficiente  para responsabilizar o ente público pelos débitos inadimplidos.  
Reitera-se que a condenação decorreu sim do mero inadimplemento das  verbas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, sendo que a decisão expressamente  afirma que a fiscalização foi “ineficiente”.   
A afirmação de que não se trata de mero inadimplemento, não vem  acompanhada de qualquer elemento concreto de culpa da Administração Pública,  revelando-se contraditória (doc. 1, p. 4). 

Conclui que:

[...]  o caso  dos autos se amolda ao referido Tema, pois a Corte Regional, para reconhecer a  responsabilidade subsidiária, atribuiu ao Ente Público o ônus de comprovar a adoção de  medidas eficazes para impedir o inadimplemento das verbas trabalhistas, sem cogitar se  a parte autora havia comprovado nos autos a notificação formal da Administração Pública  quanto aos descumprimentos contratuais, ou se o Ente Público se manteve inerte ou adotou  postura negligente apesar de devidamente notificada (doc. 1, p. 6).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
 
[...] a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, como  forma de preservar o precedente firmado em sede de repercussão geral – RE 760931/DF,  Tema 246/STF, e RE 1.298.647/SP, Tema 1.118, e em controle concentrado de  constitucionalidade, ADC 16 [...] (doc. 1, p. 11).
 
É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 
 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

 [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 

Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO,  concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 
AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).
 
O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.
Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.
 
O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral. 
 
Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado recentemente e exigir o esgotamento de instâncias ordinárias, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, porém, observo que o TST negou provimento ao recurso interposto e adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:

[...] AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.  RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A  ÉGIDE DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. 1.  TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA. ENTIDADES  ESTATAIS. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF  NA ADC Nº 16-DF. SÚMULA 331, V, DO TST.  ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93.  RESPONSABILIDADE  SUBSIDIÁRIA.  JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF.  NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE  CONDUTA CULPOSA NO CUMPRIMENTO DAS  OBRIGAÇÕES DA LEI 8.666/93. DISTRIBUIÇÃO  DO ÔNUS DA PROVA NO TOCANTE À  AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. ENCARGO DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA,  INTERPRETAÇÃO  DA  SEGUNDO  SBDI-1/TST  À  JURISPRUDÊNCIA DO STF, A PARTIR DA  DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  PROFERIDA NOS AUTOS DO RE-760.931/DF. 2.  ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS.  DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. CARÁTER  ABSOLUTAMENTE  INDISPENSÁVEL  DA  VERBA. DIREITOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS.  ART. 6º DA CF. Em observância ao  entendimento fixado pelo STF na ADC nº 16-DF,  passou a prevalecer a tese de que a  responsabilidade  subsidiária  dos entes  integrantes da Administração Pública direta e  indireta não decorre de mero inadimplemento  das obrigações trabalhistas assumidas pela  empresa regularmente contratada, mas apenas  quando explicitada no acórdão regional a sua  conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666, de 21.6.1993,  especialmente na fiscalização do cumprimento  das obrigações contratuais e legais da  prestadora de serviço como empregadora. E o  STF, ao julgar, com repercussão geral  reconhecida, o RE-760.931/DF, confirmou a  tese já explicitada na anterior ADC nº 16-DF, no  sentido de que a responsabilidade da  Administração  Pública  não pode ser  automática, cabendo a sua condenação apenas  se houver prova inequívoca de sua conduta  omissiva ou comissiva na fiscalização dos  contratos. Provocado o STF, em sede de  embargos de declaração, sobre o alcance da  decisão proferida nos autos do RE-760.931/DF,  sobretudo quanto ao ônus de prova da  fiscalização do adimplemento das obrigações  contratuais trabalhistas no curso do pacto  celebrado entre o ente privado e a  Administração  Pública,  o recurso foi  desprovido. Em face dessa decisão, em que o  Supremo Tribunal Federal não delimitou –  como foi questionado nos embargos de  declaração – a matéria atinente ao ônus da  prova  da  fiscalização  do  contrato,  compreendeu a SBDI-1 do TST, em julgamento  realizado em 12.12.2019, nos autos dos  Embargos E-RR-925-07.2016.5.05.0281, de  relatoria do Ministro Cláudio Mascarenhas  Brandão, que a deliberação acerca da matéria,  dado o seu caráter eminentemente  infraconstitucional, compete à Justiça do  Trabalho. E, manifestando-se expressamente  sobre o encargo probatório, fixou a tese de que  é do Poder Público, tomador dos serviços, o  ônus de demonstrar que fiscalizou de forma  adequada o contrato de prestação de  serviços, suplantando, assim, o entendimento  de que seria do empregado tal encargo  processual. Ressalte-se que, ainda que não  haja  transferência  automática  da  responsabilidade (não incide, nesses casos, a  culpa presumida, segundo o STF), tem o  tomador de serviços estatal o ônus processual  de comprovar seus plenos zelo e exação  quanto ao adimplemento de seu dever  fiscalizatório (art. 818, II e § 1º, CLT; art. 373, II,  CPC/2015). Por essas razões, se a entidade  pública não demonstra a realização do efetivo  controle sobre o contrato, deve ser  responsabilizada  subsidiariamente  satisfação  das  obrigações  pela  trabalhistas  inadimplidas pela empregadora. É preciso -  reitere-se - deixar claro que, se a entidade  estatal fizer prova razoável e consistente, nos  autos, de que exerceu, adequadamente, o seu  dever fiscalizatório, não pode ocorrer a sua  responsabilização, pois isso configuraria  desrespeito à jurisprudência vinculante do  Supremo Tribunal Federal. Consequentemente,  no caso concreto, em face de a decisão do TRT  estar  em  consonância  com  o atual  posicionamento desta Corte sobre a matéria,  mantém-se o acórdão regional. Assim sendo, a  decisão agravada foi proferida em estrita  observância às normas processuais (art. 557,  caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, “a”, do  CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de  reforma  ou  reconsideração. Agravo desprovido (doc. 7, pp. 1-3 – grifos no original).

 Extraio da decisão reclamada os seguintes trechos:

[...] Este Relator sempre entendeu, repise-se, que compete ao Poder  Público demonstrar que exerceu de forma efetiva e suficiente a fiscalização do contrato  de terceirização, sobretudo no que tange ao cumprimento dos deveres trabalhistas,  consistentes em obrigações de cunho alimentar da pessoa humana que reverte sua  força de trabalho em favor do tomador de serviços. Caso não se desonere desse  encargo, deve arcar com as parcelas da condenação em caráter subsidiário. Pontue-se  que o dever de fiscalização está até mesmo expresso, por exemplo, no art. 67, caput, e §  1º, da Lei de Licitações.  
Destaca-se, novamente, que esse novo posicionamento da SBDI 1 do TST se coaduna com a natureza das parcelas devidas em face do contrato de  trabalho, bem como com a inviabilidade de exigir-se do trabalhador a produção de  prova que diz respeito ao cumprimento de obrigações contratuais estabelecidas  administrativamente entre o ente público e a empresa prestadora de serviços. 
Assim, embora não haja responsabilidade automática da  Administração Pública, em casos de contratação de empresas que inadimpliram verbas  trabalhistas (nem, igualmente, culpa presumida em tais situações, segundo o STF), o  encargo probatório para demonstrar que houve fiscalização do cumprimento dessas  obrigações é da Administração Pública, pelo princípio da aptidão para a prova,  segundo o qual o ônus probatório recai sobre a parte que se apresentar mais apta à  sua produção, que tenha proximidade real e fácil acesso aos meios de provas (princípio  aplicável ao processo do trabalho desde a Lei n. 8.078/1990, em seu art. 6º, VIII, por  força do art. 769 da CLT; princípio, aliás, hoje expressamente incluído no novo § 1º do  art. 818 da CLT).
[...] No caso concreto, a Corte de origem, entendendo ser da  Administração Pública o ônus de demonstrar a efetiva fiscalização do contrato firmado  com a prestadora de serviços, assim consignou: “No presente caso, o segundo  reclamado juntou aos autos dois documentos datados de 7 e 8 de agosto/2018, ou  seja, após a extinção do contrato de trabalho, como prova de efetiva fiscalização.   Assim, sob esse viés, o segundo reclamado não obteve êxito em comprovar que  efetivamente fiscalizou o adimplemento das obrigações trabalhistas da reclamante  por parte da primeira reclamada. Em face dessa fiscalização ineficiente, o recorrente  acabou por, indiretamente, compactuar com o não pagamento dos direitos devidos ao  reclamante que foram reconhecidos neste feito. A assunção do risco acarreta, de  forma específica, a configuração da culpa exigida para a responsabilização do Ente  Público” – premissa fática inconteste à luz da Súmula 126/TST.   
Consequentemente, em face de a decisão do TRT estar em  consonância com o atual posicionamento desta Corte sobre a matéria, mantém-se o  acórdão regional (doc. 7, pp. 34-35 – grifei).

Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de deficiência na fiscalização, sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.

Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).


DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).
 
Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de ofício. Intime-se. Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.


Ministro Cristiano Zanin
Relator